Tribunal: TJMT
Processo: 1030436-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO REFERENTES AO PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUTOR QUE JUNTOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O reclamado não logrou êxito em comprovar a inadimplência do autor que justificasse a inclusão de encargos por atraso de pagamento nas suas faturas mensais.
2. Assim, encontra-se demonstrada a falha na prestação dos serviços da requerida e, consequentemente, o dever de indenizar pelos danos morais suportados.
3. O quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não merece ser reduzido, visto que fixado aquém do usualmente arbitrado por esta Turma Recursal em casos análogos.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030436-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO RIBEIRO DUARTE - CPF: 482.649.541-20 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), FABIO ANDRE FADIGA - CPF: 172.740.778-48 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), EVANDRO MARDULA - CPF: 670.845.759-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022